Tribunal: TJDFT
Processo: 0712791-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. DER/DF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PENALIDADE DE MULTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA 312 DO STJ. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para declarar a prescrição da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada à parte autora e declarar a insubsistência dos efeitos da decisão proferida no processo administrativo no 113.007705/2016. Em suas razões, a parte autora argumenta que o processo administrativo é único, o que deve ser considerado para estabelecer o marco inicial da contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 8o da Resolução no 723 do COTRAN, bem como aduz que não houve notificação quanto à penalidade de multa, imposta no auto de infração no G000498482, o que constitui violação ao disposto na súmula no 312 do STJ. Argumenta que incide ao caso a prescrição intercorrente, nos termos do art. 24 da Lei 9.873 e do art. 24, §5o, da Resolução 723 do COTRAN e informa o pagamento integral da multa, requerendo a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos formulados. Por seu turno, os réus alegam que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da suspensão do direito de dirigir, pois trata-se de penalidade distinta da multa, de modo que estão sujeitas a procedimentos sancionatórios diferentes. Explica que, no caso, o DER/DF figura como titular da pretensão sancionatória referente à multa, enquanto ao DETRAN/DF incumbe o procedimento da suspensão do direito de dirigir, não havendo que se falar em prescrição. Pedem, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

II. O recurso é próprio e tempestivo. Recorrentes/réus isentos de preparo e preparo da parte autora realizado (ID 38734116). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 38279093 e 38279098).

III. A prescrição intercorrente relativamente à penalidade de suspensão do direito de dirigir e de cassação de CNH, nos moldes previstos na Lei 9.873/99, só tem incidência para as infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, conforme a Resolução n. 723/2018, do CONTRAN. Ademais, considerando-se que o autor cometeu a infração de trânsito na data de 06/05/2021, incidem as disposições da Res. 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Res. 723/2018. Aplicam-se, portanto, as regras insertas na Resolução no 182/05 do COTRAN, a qual dispõe, no art. 22, que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo e o prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do artigo 10 da Resolução. No caso em análise, a informação contida no ID 38279061 - Pág. 9, noticia que a notificação da autuação ocorreu em 11/05/2016. É este, portanto, o início do prazo prescricional, de modo que a Administração Pública teria, a contar de referida data, 5 anos para conclusão do processo administrativo, ou seja, 11/05/2021. Não obstante, a decisão que concluiu pela suspensão do direito de dirigir foi proferida em 28/06/2021, estando, de fato, prescrita a pretensão de aplicação da suspensão de dirigir.
IV. Quanto à existência de processos administrativos distintos, frise-se que se trata de um mesmo fato jurídico a ser examinado no âmbito do mesmo ramo do direito administrativo, especificamente na seara do poder de polícia, não sendo possível concluir pela existência de dois processos administrativos independentes, senão de aparente processo administrativo complexo formado por instâncias ou procedimentos interdependentes, especialmente quando produzido por órgãos de trânsito da Secretaria de Estado de Transportes da mesma unidade federada. Quanto à penalidade de multa, a abordagem pessoal no momento em que cometida a infração já caracteriza a notificação, tornando-se desnecessária a primeira notificação, abrindo-se, desde logo, ao recorrente a oportunidade de apresentação de defesa prévia. Além disso, o autor foi novamente notificado por ocasião da entrega da CNH recolhida, sendo cientificado quando ao prazo para oferecimento de defesa prévia.
V. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Sem custas e sem honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca.
VI. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.